Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDOS DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL.  RESOLUÇÃO STF Nº 642, DE 2019. INDEFERIMENTO.



    1. Na Petição STF nº 172.666, de 2025, a parte embargante pleiteia sejam os embargos de divergência destacados do julgamento virtual, tendo em vista a relevância da matéria discutida nos autos e a intenção dos respectivos patronos de realizarem sustentação oral (e-doc. 170).



    2. O início do julgamento virtual do recurso no Plenário está agendado para 05/12/2025.



    3. Observo que, no tocante ao pedido de destaque, a Resolução nº 642, de 2019, do Supremo Tribunal Federal estabelece ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli: 



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022; grifos no original).



    4. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020. 



    5. Assim, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. 



    5.1. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    6. No tocante à sustentação oral, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. IV, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que, ao julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário, se coaduna perfeitamente com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico. 



    7. O art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura expressamente a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor do dispositivo:   



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    8. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade em relação à realização da sustentação oral por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional. 



    9. As regras vigentes já se mostram, portanto, suficientes para que a parte embargante possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral.



    10. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, sendo desnecessária, assim, qualquer manifestação quanto ao pleito de sustentação oral. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator